Tribunal: TJBA
Processo: 8002547-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002547-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURACOES LTDA Advogado(s): NATHALIE DORIA REIS BISPO, LARRY JOHN RABB CARVALHO, MARIANA SOARES FELIX IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE. RESTITUIÇÃO DE ICMS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, consistente na inércia em finalizar o processo administrativo de restituição de ICMS (nº 013.1409.2021.0049479-19). 2. A Impetrante protocolou o pedido em 25/10/2021 e, apesar de um parecer interno favorável em 02/12/2022, o processo permaneceu sem conclusão efetiva até a impetração em 23/01/2024. Liminar foi deferida para determinar a conclusão em 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda é parte legítima para figurar no polo passivo (preliminar de ilegitimidade); (ii) saber se a conclusão do processo administrativo após a impetração e o deferimento da liminar acarreta a perda superveniente do objeto (preliminar arguida pelo Estado); e (iii) verificar se a demora de mais de dois anos para a conclusão do processo administrativo viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. O Secretário da Fazenda, como chefe da pasta, possui atribuição hierárquica para corrigir o ato omissivo. Aplica-se a Teoria da Encampação, pois a autoridade defendeu o mérito da causa e não houve alteração da competência originária desta Corte. 5. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto. O cumprimento de medida liminar, ainda que satisfativa, não acarreta a extinção do writ, pois persiste o interesse do impetrante no julgamento do mérito para a confirmação da decisão provisória e consolidação do direito. 6. A mora administrativa é inconteste. A Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII) e os princípios da eficiência e moralidade (art. 37, CF) asseguram a razoável duração do processo administrativo. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia (REsp 1.138.206/RS), fixou, por analogia ao art. 24 da Lei 11.457/07, o prazo de 360 dias para a conclusão de processos administrativos fiscais. 7. No caso concreto, o processo administrativo tramitou por mais de dois anos desde o protocolo (25/10/2021) e mais de um ano desde o parecer favorável interno (02/12/2022), extrapolando flagrantemente o prazo razoável e caracterizando a omissão ilegal. 8. O objeto do mandado de segurança era compelir a autoridade a finalizar o processo, o que foi determinado pela liminar e cumprido pela Administração. A nova controvérsia, trazida pela Impetrante, sobre a conta bancária correta para o depósito do valor restituído, extrapola os limites objetivos do pedido inicial que era apenas a conclusão do processo administrativo e não pode ser analisada nesta via, sob pena de julgamento extra petita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida, confirmando a liminar. 10. Tese de julgamento: "1. A omissão da Administração Pública em analisar e concluir processo administrativo fiscal no prazo de 360 dias (STJ, REsp 1.138.206/RS) viola direito líquido e certo, em ofensa aos princípios da eficiência (Art. 37, CF) e da razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF). 2. O cumprimento de medida liminar satisfativa no curso do Mandado de Segurança não acarreta a perda superveniente do objeto, persistindo o interesse no julgamento de mérito para confirmação da tutela. 3. O objeto do Mandado de Segurança impetrado para sanar omissão de decidir (conclusão de processo administrativo) não abrange a análise de controvérsias supervenientes sobre a forma de execução do pagamento (ex: conta bancária de destino), sob pena de julgamento extra petita." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º, art. 25; Lei nº 11.457/07, art. 24; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG; STJ, AgInt no MS n. 24.611/DF; STJ, AgInt no REsp n. 1.637.605/MG; STJ, REsp n. 1.138.206/RS; TJBA, MS 80450023620238050000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA